Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-44.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600376-44.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Condição de
Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletiva RCC n.º
0600376-44.2024.6.16.0194 (DRAP n.º 0600371-22.2024.6.16.0194) que, indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Levi de Mattos, Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Pontal do
Paraná/PR, para concorrer ao Cargo de Vereador. (indeferimento do Registro de Candidatura
coletivo de Levi de Mattos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 15.001, pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no Minicípio de Pontal de Paraná/PR, que no caso em questão o
candidato não está quite com a justiça eleitoral, em decorrência de contas julgadas contas julgadas
não prestadas referente ao pleito de 15/11/2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEVI DE MATTOS (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097106
02/10/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.707

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA 0600376-44.2024.6.16.0194 – Pontal
do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LEVI DE MATTOS
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DAS
CONTAS NÃO SUPRE A IMPOSIÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA LEGISLATURA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Levi de Matos contra sentença
do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura para o cargo de vereador devido à ausência de
quitação eleitoral, resultante do julgamento de suas contas de campanha de
2020 como não prestadas.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em breve síntese, a
nulidade da sentença que declarou suas contas de campanha do ano de
2020 como não prestadas, eis que apresentou suas contas bem como a
documentação necessária e, também, em razão de desconhecimento do
candidato quanto à intimação para juntada de documentos. Aduziu, também,
que regularizou suas contas posteriormente, portanto teria direito à quitação
eleitoral. Requereu o deferimento de seu registro de candidatura.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, e a Procuradoria
Num. 44097106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

Regional Eleitoral pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
destacando que a ausência de prestação de contas acarreta impedimento de
obtenção de quitação eleitoral, independentemente de posterior pedido de
regularização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da ausência de quitação eleitoral como condição de
elegibilidade para o registro de candidatura, considerando contas de
campanha julgadas não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o art. 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei n.
9.504/97, exige que o pedido de registro de candidatura seja instruído com a
certidão de quitação eleitoral, que inclui a apresentação de contas de
campanha. A falta dessa certidão impede o deferimento do registro.

3.2 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu art. 80, estabelece que a
decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura
para a qual concorreu, mantendo-se essa restrição até a regularização das
contas.

3.3 O entendimento consolidado na Súmula 42 do TSE determina que a
decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação das contas.

3.4 A alegação pelo recorrente de nulidade da sentença que declarou suas
contas de campanha do ano de 2020 como não prestadas sob o argumento
de apresentação das contas com a documentação necessária, bem como
suposta ausência de intimação para apresentação de documentos, deveriam
ter sido tratadas por instrumento processual próprio, não sendo o registro de
candidatura o meio adequado para contestar essa decisão, conforme a
Súmula 51 do TSE.

3.5 No caso em análise, o recorrente teve suas contas de campanha de 2020
julgadas como não prestadas, mantendo-se a ausência de quitação eleitoral
até o final de 2024, mesmo após regularização posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura por ausência de quitação eleitoral.

4.2 Tese: A decisão que julga contas de campanha como não prestadas
impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, com efeitos que persistem até a regularização
das contas, sendo o processo de registro de candidatura inadequado para
Num. 44097106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

discutir eventuais nulidades desse julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11, §1º, inciso VI, e
§7º; Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80; Súmula 42/TSE; Súmula
51/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Levi de Mattos, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito, em razão da ausência
de quitação eleitoral, eis que suas contas relativas à campanha eleitoral de 2020 foram
julgadas não prestadas.

Em suas razões recursais (ID 44057766), sustentou, em síntese, a nulidade
da decisão que julgou não prestadas suas contas de campanha de 2020 sob o argumento
de que apresentou suas contas e juntou a documentação necessária e, também, em
razão de desconhecimento do candidato quanto à intimação para juntada de documentos.
Demais disso, informou que regularizou suas contas por meio dos autos n. 0600133-
03.2024.6.16.0194. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que seja
deferido seu requerimento de registro de candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
conhecimento e desprovimento dor recurso (ID 44057770).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44079810) se manifestou, igualmente,
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 44097106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 11, §1º, inciso IV, e §7º, da Lei n. 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §1º ao §6º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
Num. 44097106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.

[...]

4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.

5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).

6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

Num. 44097106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que o candidato teve suas
contas de campanha ao cargo de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos n. 0600133-03.2024.6.16.0194.

Embora a omissão tenha sido regularizada nos autos n. 0600133-
03.2024.6.16.0194, os efeitos de contas eleitorais não prestadas, como acima exposto,
persistem até o fim do mandato legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o final de
2024, nos termos do art. 80, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Outrossim, não assiste razão ao recorrente quando alega a nulidade da
decisão que julgou não prestadas suas contas de campanha de 2020 sob o argumento de
que apresentou suas contas e juntou a documentação necessária e, também, em razão
de desconhecimento do candidato quanto à intimação para juntada de documentos.

Essa irresignação deveria ter sido alegada por meio de instrumento
processual adequado, não se prestando o requerimento de registro de candidatura para
análise dessa pretensão.

É o que se extraí da Súmula 51 do Tribunal Superior Eleitoral: “O processo de
registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios
apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.
Num. 44097106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no
sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente em razão da ausência de
quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Levi de Matos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600376-44.2024.6.16.0194
- Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
- RECORRENTE: LEVI DE MATTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO
SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03

Num. 44097106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214300552200000043048614
Número do documento: 24100214300552200000043048614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:50:03